Tribunal: CARF
Processo: 15196.000009/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15196.000009/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.413 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ARGEMIRO ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
IRPF. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria e, por possuir natureza previdenciária, está ao abrigo da isenção,
mesmo na hipótese de resgate. (STJ. REsp 15073207RS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15196.000009/2009-94
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000009/2009-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 31 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 2.384,86 mais a
correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls.32 e 33) o crédito tributário lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela,
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos do trabalho e
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
DA IMPUGNAÇÃO
Em relação ao precitado lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em
07/01/2009, anexa às fls 02 e seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo,
consoante despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 44.
Em síntese, o interessado concorda com as rubricas do lançamento efetuado, anexando
aos autos minuta de declaração de ajuste anual, por meio da qual registra os valores
omitidos apurados pela fiscalização (às fls. 10 a 14).
Entretanto, apresenta cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, onde constam deduções a título de Previdência Oficial e
Previdência Privada / FAPI (às fls. 15 e 16).
Requer sejam considerados os valores pagos a título de Imposto de Renda à época dos
fatos, e que não foram observados pela fiscalização no procedimento de lançamento.
Anexa aos autos cópia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF
cód. 0211, às fls. 24.
A unidade de origem não efetuou o desmembramento de valores incontroversos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS POR PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as despesas com contribuição previdenciária oficial, quando
comprovadas por meio de documentação hábil.
MULTA DE OFÍCIO.
Inexigível a multa de ofício, quando o imposto houver sido pago em data anterior ao
início da ação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000009/2009-94

sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os “Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos
por Moléstia Grave — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.”
O contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O laudo oficial constante dos autos (fl. 71), emitido por serviço público oficial do
Estado de São Paulo, diz expressamente que o contribuinte é portador de cardiopatia grave,
desde 2003.
O documento de e-fl. 16 demonstra que o rendimento de aposentadoria, auferido
no ano-calendário 2006, foi de R$8.481,74, que deve ser considerado isento de IRPF.
Destaque-se que o valor de R$30.425,30, referente a previdência privada1,
também é isento de IRPF.
Deveras, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria e, em vista disso, possui natureza previdenciária, não se sujeitando à incidência do
tributo, consoante se verifica da decisão no REsp. 1507320/RS. Confíra-se:

1 e que, somado ao rendimento de R$8.481,74, perfaz R$38.907,04, justamente o valor da omissão de rendimentos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000009/2009-94

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservai
que garantam o beneficio contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719 SP, Rei. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000 99), que estabelece em seu art. 39,
§ 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Some-se a isso, o fato de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional haver editado
a Nota SEI n° 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a "isenção de que trata o art.
6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988 abrange o resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar, conforme "jurisprudência consolidada do STJ em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional".
Tem-se ainda o Despacho n° 348/PGFN-ME, de 5/11/20, publicado no Diário
Oficial da União de 10/11/2020, em que se recomenda:
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "por força do art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, do art. 39,
§ 6°, do Decreto n° 3.000, de 1999, e do art. 6°, §4°, III, da IN RFB n° 1.500, de 2014. a
isenção de imposto de renda instituída em benefício do portador de moléstia grave
especificada na lei estende-se ao resgate das contribuições vertidas a plano de
previdência complementar".
Ressalte-se que esse é o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano
de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria e,
por possuir natureza previdenciária, está ao abrigo da isenção, mesmo na hipótese de
resgate. (STJ. REsp 15073207RS). – Acórdão 9202-010.401, sessão de 27/09/2022
Conclusão
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.413 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000009/2009-94

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original